Tribunal: TJDFT
Processo: 0718035-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. FLAGELO SOCIAL PROVOCADO PELO TRÁFICO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO. ARTIGO 40, INCISO III, LAD. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. TRÁFICO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA.
1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
2. Descabidos os pedidos de absolvição, pautado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de consumo próprio se o acervo probatório reunido nos autos é suficiente a demonstrar a autoria e materialidade quanto ao delito imputado na denúncia.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório.
4. Para que seja analisada negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, devem ser apontadas consequências concretas e que extrapolem aquelas inerentes ao tipo penal em questão. Afasta-se a valoração negativa da aludida circunstância quando fundamentada na conjectura acerca do aumento de crimes patrimoniais, ou mesmo do caos trazido à sociedade.
5. Não apontados fundamentos idôneos para reduzir a pena à razão de 1/3 (um terço), por conta do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da LAD), impõe-se a reforma para aplicar a redução máxima, ou seja, 2/3 (dois terços). A dedicação à atividades ilícitas se, de fato, puder ser extraída dos autos, deve obstar a redução da pena, não sendo correta utilizar essa circunstância para modular a fração a ser empregada.
6. Comprovado que a traficância se deu nas proximidades de escola, incide a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos frequentadores do local, bem como que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo. Precedentes.
7. Recurso de apelação da Defesa do réu conhecido e parcialmente provido.